Tribunal: CARF
Processo: 16327.901259/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901259/2009-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.670 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
RECKITTPREV RECKITT BENCKISER SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. DÉBITO CONFESSADO E PAGO COM CÓDIGO
EQUIVOCADO. COMPROVAÇÃO DO ERRO.
Comprovado erro no código do IRRF declarado em DCTF e informado no
DARF, homologa-se a compensação com o débito no código correto, para
aproveitamento do pagamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2005
IRRF. RETENÇÃO INDEVIDA. DIREITO AO CRÉDITO. ASSUNÇÃO DO
ENCARGO FINANCEIRO.
A restituição de IRRF somente será feita a quem prove haver assumido o
encargo financeiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer direito creditório no valor de R$ 27.089,53.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901259/2009-73
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.670 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901259/2009-73

O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP de fls. 02 a
49), transmitida em 24/02/2006, que tem por objeto pagamento a maior de IRRF, código 3223,
efetuado pela empresa em 11/02/2005 (vencimento), referente ao período de apuração da
primeira semana de fevereiro de 2005, no valor de R$ 29.333,13 (DARF de R$ 37.704,17).
O pagamento foi identificado, mas se encontrava integralmente utilizado, de modo
que, não existindo crédito disponível para a restituição solicitada, em 18/02/2009 foi emitido
eletronicamente Despacho Decisório que indeferiu o pedido de restituição por inexistência de
crédito (fl. 43).
Transcrevo abaixo, por bastante completo, trecho do relatório da decisão de
primeira instância que descreve as alegações da Manifestação de Inconformidade:
II - DO DIREITO
3.5. A Manifestante é uma entidade de previdência privada e, no exercício de
suas funções, realiza pagamento aos beneficiários dos planos de pensão, os quais
sofrem a incidência do IRRF de acordo com a legislação aplicável.
3.6. Em fevereiro de 2005, ao realizar o pagamento de resgate de previdência
privada a um de seus beneficiários, a Manifestante apurou um valor de IRRF a pagar
no montante de R$37.704,17, o qual foi devidamente quitado dentro de seu prazo
regular de vencimento (11/02/2005), por meio do recolhimento de um DARF.
3.6.1. O recolhimento efetuado pela Manifestante em 11/02/2005 foi realizado
mediante a indicação do código de receita 3223, o qual é aplicável ás retenções de
IRRF incidentes sobre valores de regate de previdência privada efetuados por pessoas
físicas residentes no Brasil.
3.7. Ocorre, contudo, que em 24/02/2006, ao revisar seus procedimentos
internos, a Manifestante constatou que havia efetuado o referido pagamento de forma
equivocada, tendo em vista que o participante do plano de previdência relativo àquele
caso residia no exterior, de modo que o IRRF incidente sobre o resgate de previdência
privada por ele efetuado deveria ter sido efetuado sob o código de receita 9466 (IRRF
- benefícios e resgate de previdência privada e FAPI - residentes no exterior).
3.7.1. Essa desatenção da Manifestante no tocante à correta identificação do
beneficiário do pagamento gerou como consequência a tributação indevida do valor
pago pelo IRRF, uma vez que existe uma diferença de alíquota entre os rendimentos
sujeitos à tributação no Brasil (tabela progressiva - 0%, 15% e 27,5%) e os
rendimentos remetidos para o exterior (alíquota de 25%).
3.7.2. Tal diferença resultou em que, no presente caso, a Manifestante efetuasse
um recolhimento a maior do IRRF que o devido, por tê-lo calculado à alíquota de
27,5%, quando na verdade deveria ter sido aplicada à alíquota de 25%.
3.8. Neste ponto reside uma particularidade do presente caso, qual seja, o fato
de a Manifestante, ao invés de simplesmente efetuar a retificação de sua DCTF e
corrigir o código de receita do DARF recolhido mediante procedimento conhecido
como REDARF (Retificação de DARF), optou ela por considerar como totalmente
indevido o recolhimento efetuado em 11/02/2005 e transmitir uma PER/DCOMP
visando a compensação desse IRRF pago à alíquota de 27,5%, com o IRRF de fato
devido, calculado à alíquota de 25%.
3.8.1. É importante ressaltar que, muito embora a utilização de REDARF fosse
um procedimento muito mais simples de ser seguido pela Manifestante, a via
escolhida (transmissão de DCOMP) não encontra vedação em lei, sendo totalmente
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.670 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901259/2009-73

aceitável de acordo com as regras contidas no artigo 74 da Lei 9.430/96 e na então
vigente IN SRF 600/05.
3.8.2. Até então, portanto, não havia qualquer irregularidade a ser oposta pela
Receita Federal do Brasil - RFB, uma vez que o crédito de IRRF efetivamente existia
e o seu aproveitamento havia sido feito em total observância das regras atinentes
compensação administrativa de tributos federais.
3.9. A DCOMP utilizada para esta compensação foi exatamente a DCOMP n°
37882.54617.240206.1.3.04-0635, a qual, não obstante tenha sido transmitida pela
Manifestante em 24/02/2006 com o devido acréscimo de juros e multa de mora, não
foi homologada pelas autoridades fiscais em razão de um pequeno lapso cometido pela
Manifestante: ter esquecido de alterar a sua DCTF para refletir a mudança de código
de recolhimento do IRRF (de 3223 para 9466).
3.9.1. Com efeito, sucedeu que, por um simples esquecimento, após transmitir a
DCOMP acima referida, a Manifestante deixou de retificar a sua DCTF, mantendo a
declaração de existência de um débito de IRRF relativo ao dia 02/02/2005, sob o
código de receita 3223, medida essa que era necessária para evidenciar seu direito
creditório.
3.9.2. E foi por este único motivo que os sistemas eletrônicos da RFB, ao
realizarem o cruzamento dos dados informados na DCOMP com os dados constantes
na DCTF da Manifestante, embora tenham localizado o DARF quitado em
11/02/2005, verificaram que este DARF encontrava-se alocado a um débito de
idêntico valor, indeferindo automaticamente a compensação pretendida pela
Manifestante.
3.10. Contudo, conforme visto anteriormente, o referido débito de R$37.704,17
não existe, tendo permanecido informado na DCTF da Manifestante unicamente em
razão de um lapso por ela cometido, sendo certo que este simples equívoco de
preenchimento de sua DCTF não trouxe qualquer prejuízo ao Fisco, bem como ao seu
direito creditório.
3.11. Assim, não restam dúvidas de que o direito creditório em análise deve ser
reconhecido e, consequentemente, a DCOMP objeto do Despacho Decisório ora
combatido deve ser homologada, uma vez que somente esse proceder estará de acordo
com o principio da verdade material que rege o processo administrativo.
3.12. Isso porque o processo administrativo é regido pelo principio da verdade
material, de forma que não se instaura propriamente uma lide, com oposição de partes
com interesses diversos. Ao contrário, tem-se no processo administrativo um interesse
comum, compartilhado pelo contribuinte e pela Administração Pública, que consiste
na busca do estrito cumprimento da lei. Traz doutrina e jurisprudência em socorro de
sua tese.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – SP, no
Acórdão às fls. 88 a 101 do presente processo (Acórdão 16-67.339, de 31/03/2015), julgou
improcedente a manifestação de inconformidade. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 05/02/2005
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.670 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901259/2009-73

Os débitos informados pelo contribuinte em DCTF constituem confissão de dívida e
prescindem de lançamento para serem cobrados, tornando-se instrumento hábil por
meio do qual o Fisco pode promover a cobrança.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 05/02/2005
PAGAMENTO
MAIOR
QUE
O
DEVIDO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
Foi indicado pela Recorrente débito em DCTF, no mesmo valor recolhido. Não restou
comprovado o equívoco alegado pela Recorrente, sendo seu o ônus de provar o
informado, com documentação hábil e idônea. Assim, não provada a existência de
crédito líquido e certo em favor da Recorrente, mantém-se a decisão recorrida.
No voto, a decisão da DRJ concluiu que não haviam sido juntados ao processo
documentos que comprovassem a certeza e liquidez do crédito. Alegou que neste momento
processual, para tal comprovação seria imprescindível a demonstração, na escrituração contábil-
fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos. Ainda, que o ônus da prova era
da interessada.
Observou ainda que, se à alíquota de 27,5% o IRRF era de R$ 37.704,17, não era
possível que à alíquota de 25% fosse de apenas R$ 25.063,09.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/05/2015 (Aviso de
Recebimento à fl. 109), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 12/06/2015 (recurso às
fls. 111 a 134, carimbo aposto à primeira folha).
No recurso, repete as alegações da Manifestação de Inconformidade,
acrescentando detalhes sobre os cálculos efetuados.
Informa que, no dia 02/02/2011, realizou o pagamento do resgate da aplicação do
Sr. Renato Botti Monteiro, no valor Bruto de R$ 108.358,11, que reduzido do IRRF de R$
29.333,13, resultava num resgate líquido de R$ 79.024,98, conforme comprovante à fl. 171 e
planilha à fl. 172. Exibe o cálculo:

Alega que o DARF de R$ 37.704,17 refere-se ao IRRF devido referente a duas
retenções: R$ 29.333,13, do Sr. Renato Botti Monteiro, e R$ 8.371,04, do Sr. Marcelo Gotis
Ferreira, também comprovado nos documentos às fls. 171 e 172. Informa que tais valores
também se comprovam nos lançamentos constantes na cópia do Livro Diário Geral às fls. 174 a
177, e na cópia do Livro Razão às fls. 179 e 180.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.670 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901259/2009-73

Apresenta o cálculo do valor que considera efetivamente devido, aplicando-se a
alíquota de 25% sobre o valor bruto de R$ 108.358,11:

Informou que esse débito, que considera o correto, optou por extinguir da seguinte
forma: (i) R$ 25.063,09 através da DCOMP objeto do presente processo (utilizando o mesmo
DARF de R$ 37.704.17, de código 3223, à fl. 50), e R$ 2.026,45 por meio de pagamento (DARF
de código 9466, à fl. 182).
Invoca o princípio da verdade material.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal.
Dele conheço.
Conforme relatório acima, na falta de prova da existência do direito creditório, a
DRJ concluiu pela improcedência da manifestação de inconformidade. De fato, os únicos
documentos anexados aos autos até então eram DCOMP, Despacho Decisório, DCTF original e
DARF.
Anexos ao Recurso Voluntário, a empresa apresentou:
(i)
comprovante do pagamento efetuado aos beneficiários em 02/02/2005,
dentre eles o Sr. Renato Botti Monteiro e o Sr. Marcelo Gotis Correa (fl.
171);
(ii)
planilha de apuração do IRRF e do resgate líquido de cada beneficiário, de
janeiro de 2005 (fl. 172);
(iii)
trecho do Livro Diário indicando os lançamentos de pagamento líquido e
IRRF indicados, bem como o pagamento de R$ 37.704,17 (fls. 174 a 177);
(iv)
folha do Livro Razão indicando o pagamento de R$ 37.704,17 (fls. 179 e
180);
(v)
DARF referente ao pagamento de valor principal R$ 2.026,45.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.670 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901259/2009-73

Considero que a documentação anexada comprova as alegações do sujeito
passivo. E os cálculos demonstrados estão corretos, conforme a legislação vigente à época.
Caberia, portanto, a compensação pleiteada. Contudo, o valor retido do beneficiário, pela
entidade, foi de R$ 29.333,13. O sujeito passivo alega que o valor correto a ser retido seria R$
27.089,53 (R$ 2.243,60 a menos).
O art. 166 do Código Tributário Nacional determina:
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do
respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o
referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente
autorizado a recebê-la.

Assim, essa diferença de R$ 2.243,60, retida indevidamente, não pode a entidade
pleitear para si, já que não há no processo nenhuma indicação de que tenha sido devolvida ao
beneficiário Sr. Renato Botti Monteiro, nem o afirma a recorrente.
Na DCOMP (fls, 44 a 49), vê-se que o pagamento de R$ 29.333,13, atualizado
pela Selic, soma R$ 34.434,16, que é exatamente o valor do débito de R$ 25.063,09 com os
acréscimos legais. Por isso a entidade optou por pagar os R$ 2.784,13 restantes através de
DARF.
A diferença no encontro do crédito e do débito se dá em decorrência da multa
devida nos acréscimos legais, no valor de R$ 5.012,61, já que crédito e débito são igualmente
atualizados pela Selic acumulada de 17,39%.
Significa que a diferença de R$ 2.243,60, entre o valor retido e o efetivamente
devido segundo a empresa, não devolvido ao beneficiário, está sendo consumido, na
compensação proposta, no pagamento da multa devida. Isso não é possível.
A recorrente alega que não caberiam acréscimos legais já que o pagamento,
embora realizado sob o código equivocado, já se encontrava em poder da União. Não tem razão
nesse aspecto. Os acréscimos decorrem da sistemática por ela escolhida de, ao invés de solicitar
a correção do DARF, compensar, mais de um ano depois, o pagamento efetuado com o débito no
código correto.
O restante do crédito pleiteado em DCOMP, de R$ 27.089,53 (R$ 29.333,13 –
2.243,60), comprova-se pela documentação apresentada.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reconhecer direito creditório no valor de R$ 27.089,53, e determinar a homologação da
compensação em litígio até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.670 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.901259/2009-73

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital